Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717810-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS EMBARGADO: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS ao ID 73076070 em face da decisão de ID 72623441 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição na decisão, uma vez que busca a proteção de bem de família registrado no 5o Ofício do Registro de Imóveis do Gama, e não no 4o Cartório no Guará, como constou na decisão embargada. Alega omissão na decisão, uma vez que demonstrou que o imóvel registrado no 4o Cartório de Imóveis do Guará não pertence mais ao embargante e sua esposa há mais de três décadas. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição e omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Com razão. Cumpulsando os autos, verifico que houve equívoco na decisão embargada, tendo em vista que o imóvel penhorado está registrado sob o número de matrícula imobiliária no 5.030, do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Gama-DF, e não no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Guará-DF. O embargante demonstrou por meio do documento de ID 71522151 que já constaram ocorrências positivas na busca por imóveis da executada nos dois cartórios, contudo, o embargante comprovou ao ID 71522152 que o imóvel registrado no Guará fora vendido em 1994, há mais de três décadas, restando apenas um imóvel de titularidade da executada. Sendo assim, a hipótese se amolda aos fundamentos apresentados na decisão recorrida para fruição da proteção do bem de família, devendo ser afastada a penhora determinada. Ressalte-se que o terceiro interessado, coproprietário do bem, possui legitimidade própria para impugnar a penhora, razão pela qual a discussão não está preclusa em relação a ele, ainda que posição diversa tenha sido sustentada na execução em face da deficiência probatória da impugnação apresentada pela própria executada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para, sanando a omissão e contradição apontada, DEFERIR a suspensão dos atos constritivos em relação ao imóvel registrado sob o número de matrícula imobiliária no 5.030, do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Gama-DF. Promova-se a imediata juntada desta decisão no bojo da execução de no 0700432-69.2024.8.07.0000. Julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 73671352. Após, cumpram-se as demais determinações constantes ao final da decisão de ID 72623441. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 16:26:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador